Tribunal: TJBA
Processo: 8000954-52.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000954-52.2022.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMEU ZEMA NETO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO DUARTE, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

APELADO: JOSE CARLOS CORDEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
GUTO RODRIGUES TANAJURA, ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES.
BIS IN IDEM
. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ASTREINTES. SUSPENSÃO DE LIMINAR. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que condenou locatários ao pagamento de indenização por incêndio que destruiu imóvel locado, incluindo custo de reconstrução, lucros cessantes (aluguéis) e multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer consistente na demolição e reconstrução do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os locatários são responsáveis pelo incêndio e pelos danos decorrentes; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de indenização por reconstrução do imóvel com lucros cessantes sem configurar
bis in idem
; (iii) determinar se é cabível a incidência de astreintes no período em que a decisão liminar esteve suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O locatário possui dever legal de guarda, conservação e restituição do imóvel no estado em que o recebeu, nos termos do art. 23, II e III, da Lei nº 8.245/91.

4.
O conjunto probatório demonstra que os apelantes não comprovaram excludentes de responsabilidade, sendo admissível a responsabilização com base na causa mais provável do sinistro, segundo o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

5.
O laudo pericial judicial, embora não conclusivo quanto à causa exata, aponta sobrecarga elétrica decorrente do uso de extensões e “benjamins” como hipótese mais provável, vinculando o evento ao dever de cuidado dos locatários.

6.
A cumulação de danos emergentes (reconstrução) e lucros cessantes (aluguéis) é, em regra, admissível, por corresponder a prejuízos distintos.

7.
Contudo, a fixação de indenização integral para reconstrução do imóvel converte a obrigação de fazer em perdas e danos, de modo que a manutenção de aluguéis após esse marco implica duplicidade indenizatória, pois o prejuízo temporal passa a ser compensado pelos consectários legais da condenação.

8.
A indenização por lucros cessantes deve ser limitada ao período entre o evento danoso e a prolação da sentença, evitando
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

9.
A multa cominatória possui natureza coercitiva e exige obrigação certa, líquida e exigível, bem como resistência injustificada ao cumprimento.

10.
A suspensão da decisão liminar para realização de perícia técnica afasta a exigibilidade da obrigação e descaracteriza a mora, tornando indevida a incidência de astreintes no período.

11.
A preservação do imóvel para realização da prova pericial revela justificativa legítima para o não cumprimento imediato da obrigação, afastando o fundamento da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O locatário responde pelos danos ao imóvel quando não comprova excludente de responsabilidade, podendo a culpa ser inferida pela causa mais provável do sinistro com base no conjunto probatório. 2. A cumulação de danos emergentes e lucros cessantes é admissível, mas deve ser limitada para evitar bis in idem quando a indenização por perdas e danos já abrange o prejuízo temporal. 3. A multa cominatória é indevida quando a obrigação judicial está suspensa, por ausência de exigibilidade e de mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 23, II e III; CPC, arts. 371, 1.026, §2º, e 80; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0503375-75.2016.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 05.10.2023; STJ, REsp nº 2.054.183/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000954-52.2022.8.05.0153, originário da 2° Vara dos Feitos de Rel de Cons Civ e Comerciais de Livramento de Nossa Senhora, em que figuram como Apelante a
ELETROZEMA S/A
e outro e Apelado
JOSÉ CARLOS CORDEIRO DE SOUZA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ELETROZEMA S/A
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado
e assinado
eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04